Tribunal: STF
Processo: HC 150957
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO JUDICIAL JÁ OBTIDO NAQUELA CORTE SUPERIOR, CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o seguimento do habeas corpus nesta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.



    II – Em que pese o presente habeas corpus voltar-se contra decisão do STJ que concedeu a ordem ao paciente em menor extensão, o provimento judicial ora pretendido já foi obtido naquela Corte Superior, circunstância que afasta o interesse processual da parte, mormente porque não há, pelo menos enquanto não esgotada a via recursal ordinária, situação caracterizadora de violência ou coação ao direito de locomoção do paciente a ser afastada por esta Suprema Corte.



    III – O agravante reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.